Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. A parte embargante aponta contradição no acórdão, sob o fundamento de que a fixação dos honorários de sucumbência deveria ter sido estabelecida sobre a condenação imposta em sentença.

3.Todavia, não assiste razão à parte embargante. A questão tratada no Acórdão refere-se à revisão de cláusula contratual, quanto ao percentual da multa a ser aplicada, não se confundindo com condenação à obrigação de pagar, propriamente dita. Logo, inexiste contradição quanto à sucumbência, pois ante a ausência de condenação, os honorários são fixados sobre o valor da causa, como determina, expressamente, a segunda parte do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

4. Desse modo, a embargante, a pretexto de colmatar o alegado vício, inocorrente no acórdão, externa o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando, em verdade, o reexame da matéria, o que revela patente a inadequação da via recursal eleita.

5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.